Tribunal: TJES
Processo: 0036175-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Ferroviário
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036175-59.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: VALE S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE ADOLESCENTE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COM FOTO. RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.308/2014. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais proposta por Marlon Lucas Ferreira de Oliveira e Alice Ferreira de Oliveira contra Vale S.A., em razão de impedimento de embarque em transporte ferroviário, em 08.09.2018, na estação de Resplendor/MG. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor de Alice Ferreira de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise:

(i) Verificar a licitude da exigência de documento oficial com foto para embarque de adolescente, conforme Resolução ANTT nº 4.308/2014.

(ii) Examinar a responsabilização da Ré pelos danos alegados pelos Autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANTT nº 4.308/2014, vigente à época dos fatos, exige a apresentação de documento oficial com foto para o embarque de adolescentes em transporte interestadual, não havendo ilegalidade na conduta da Ré ao impedir o embarque do Autor Marlon Lucas Ferreira de Oliveira, que possuía 12 anos à época.

4. O não embarque da Autora Alice Ferreira de Oliveira decorreu exclusivamente da decisão de sua genitora, não sendo imputável à Ré, ante o rompimento do nexo de causalidade.

5. O dever de informação da Ré foi devidamente cumprido, constando a exigência de documento com foto no bilhete de embarque, conforme demonstrado nos autos.

6. Diante da ausência de ilicitude ou falha no serviço, os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos. Provimento do apelo da Ré, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Negado provimento ao apelo dos Autores.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Resolução ANTT nº 4.308/2014, arts. 2º, inciso II, e 3º; LINDB, art. 3º; CF/1988, art. 5º, inciso XXXII; CDC, art. 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0020438-83.2017.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da Ré, bem como negar provimento ao recurso dos Autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036175-59.2018.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADA: VALE S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos morais” proposta por MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, ora Autores, em face de VALE S.A., ora Ré.

Pela sentença de fls. 162/164v (acostada aos autos pelo magistrado no id 9118654, ante a existência de vício em sua digitalização), integrada pela decisão id 9118653, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Ré ao pagamento de danos morais à ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a Ré interpôs a apelação de fls. 172/186, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não houve óbice ao embarque de ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, que à época, possuía 4 anos de idade, mas tão somente de MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA, de quem foi exigida a apresentação de documento com foto, por se tratar de requisito indispensável ao embarque estabelecido pela ANTT, não havendo que se falar em sua responsabilização pelo não embarque da Autora, vez que foi consequência de decisão da genitora dos infantes.

Os Autores interpuseram o recurso de apelação id 9118655, por meio do qual requerem a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados em favor do primeiro Autor aduzindo que a Ré está criando condição não prevista em lei ao exigir que adolescentes embarquem mediante apresentação de documento com foto. Requerem, ainda, a majoração dos danos morais fixados em favor da Segunda Autora, bem como acolhido o pedido de danos materiais.

Os Autores apresentaram contrarrazões ao apelo da Ré no id 9118656 e a Ré apresentou contrarrazões ao recurso dos Autores no id 9118661.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036175-59.2018.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADA: VALE S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos morais” proposta por MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA E ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, ora Autores, em face de VALE S.A., ora Ré.

Pela sentença de fls. 162/164v (acostada aos autos pelo magistrado no id 9118654, ante a existência de vício em sua digitalização), integrada pela decisão id 9118653, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Ré ao pagamento de danos morais à ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a Ré interpôs a apelação de fls. 172/186, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não houve óbice ao embarque de ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, que à época, possuía 4 anos de idade, mas tão somente de MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA, de quem foi exigida a apresentação de documento com foto, por se tratar de requisito indispensável ao embarque estabelecido pela ANTT, não havendo que se falar em sua responsabilização pelo não embarque da Autora, vez que foi consequência de decisão da genitora dos infantes.

Os Autores interpuseram o recurso de apelação id 9118655, por meio do qual requerem a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados em favor do primeiro Autor aduzindo que a Ré está criando condição não prevista em lei ao exigir que adolescentes embarquem mediante apresentação de documento com foto. Requerem, ainda, a majoração dos danos morais fixados em favor da Segunda Autora, bem como acolhido o pedido de danos materiais.

Os Autores apresentaram contrarrazões ao apelo da Ré no id 9118656 e a Ré apresentou contrarrazões ao recurso dos Autores no id 9118661.

Pois bem.

Ausentes questões preliminares a serem examinadas, passo à análise das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça em ambos os recursos por ordem de prejudicialidade.

O ponto nodal da controvérsia ora posta sob julgamento diz respeito a (i)licitudade do impedimento de embarque dos Autores em razão da não apresentação de documento com foto na estação ferroviária de Resplendor (MG) em 08.09.2018.

A esse respeito, deve-se, inicialmente registrar que, na esteira do que vem sustentando a Ré, o impedimento de embarque ocorreu apenas em relação ao Autor MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA, que possuía 12 anos e 11 meses na data dos fatos.

A Autora ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, à época com 4 anos, não embarcou já que, diante do impedimento de seu irmão, sua genitora não pôde prosseguir viagem para lhe prestar a necessária assistência.

Contudo, do detido compulsar dos autos, extrai-se que os Autores também estavam acompanhados de seus avós maternos (Maria Ventura da Silva e Rubens Ferreira do Prado), consoante se verifica às fls. 22, circunstância que permitiria, em tese, que a Autora embarcasse na companhia destes.

Portanto, o não embarque da Autora não pode ser imputado à conduta da Ré, razão pela qual merece reforma, no ponto, a sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais em relação a esta.

No que pertine à reforma da sentença em relação ao Autor MARLON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA, tem-se que sua irresignação recursal não comporta acolhimento.

Em que pese a irresignação autoral quanto à observância, pela Ré, da Resolução ANTT nº 4.308/2014, que estabeleceu, em seus arts. 2°, inciso II, e 3°, a obrigatoriedade de apresentação de documento com foto para adolescentes para embarque em transporte interestadual, não há que se falar em ilegalidade da exigência imposta pela autarquia federal, como vem reconhecendo este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE ADOLESCENTE ACOMPANHADO DO GENITOR. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO PARA EMBARQUE DO ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO Nº 4.308/2014 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE LÍCITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA TRANSPORTADORA E O DANO MORAL AVENTADO PELOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3) Muito embora o art. 83, § 1º, alínea “b”, do ECRIAD, dispense a expressa autorização judicial para o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos viajar para fora da comarca onde reside se estiver acompanhado de seu genitor, justamente por este dispositivo legal exigir a comprovação documental do parentesco,
a Resolução ANTT nº 4.308/2014, vigente à época dos fatos, regulamentando aquela norma, impôs a obrigatoriedade de a identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou adolescente, ser atestada por documento de identificação com fotografia e fé pública em todo território nacional (arts. 2º, inciso II, e 3º
). 4) Além das regras de embarque para menores também serem apresentadas ao consumidor no sítio eletrônico da empresa de transporte rodoviário, local, inclusive, em que esclarece expressamente que “somente a Certidão de Nascimento é inválida para o embarque” de adolescente que estiver acompanhado de seu genitor, é indubitável que as informações disponibilizadas no interior do local em que são adquiridas as passagens de ônibus eram mais que suficientes para o genitor recorrente ter ciência que sua filha adolescente somente poderia embarcar para fazer uma viagem interestadual, caso estivesse munida de documento oficial com fotografia,
até mesmo porque se trata de exigência imposta pelo ordenamento jurídico – lei e regulamento – a todos os cidadãos, os quais não podem escusar de cumpri-la mediante alegação de mero desconhecimento
(art. 3º da LINDB).(...).”

(TJES - Apelação Cível nº 0020438-83.2017.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.04.2024)

Consigno, por fim, que, com acerto, o Juízo
a quo
rechaçou a alegação em violação ao dever de informação por parte da Ré, eis que consta impresso no próprio bilhete de embarque a informação da obrigatoriedade de apresentação de documento com foto para adolescentes a partir dos 12 anos de idade, consoante se vê às fls. 22.

Portanto, não há como acolher a irresignação recursal manifestada pelo Autor.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação para (
i
) dar provimento ao apelo da Ré reformando a sentença e julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, bem como (ii) negar provimento ao apelo do Autor.

À luz da nova feição sucumbencial, condeno os Autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que estes estão amparados pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto de relatoria.